Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO À LASER. QUEIMADURA. MANCHAS. LAUDO MÉDICO. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a restituir à autora a quantia de R$ 328,36 a título de reparação por danos materiais com medicamento, a quantia de R$ 655,58 a título de rescisão contratual e a quantia de R$ 4.000,00 de reparação por danos morais. Em seu recurso, impugna a inversão do ônus da prova ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega que a recorrida não logrou êxito em demonstrar os danos materiais e morais suportados. Acrescenta que sempre auxiliou a consumidora inclusive custeando o tratamento. Pede a anulação da sentença ou sua reforma para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56372398). Preparo regular (ID 56372399 - Pág. 2 a 4). Contrarrazões apresentadas (ID 56372402).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, "for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, VIII, do CDC). Dessa forma, não há que se falar em error in procedendo. Ademais, conforme exposto na sentença, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas e o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide. No caso, as provas que instruíram os autos se mostraram suficientes para julgamento da causa.
5. Os documentos juntados aos autos demonstraram que logo após passar por procedimento de depilação à laser, a recorrida apresentou lesões de peles condizentes com queimaduras com processo infeccioso, que após tratamento, evoluíram para manchas esbranquiçadas, restando evidenciado o ato ilícito da ré em oferecer um serviço que apresentou risco à integridade física da consumidora. Além disso, há nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos pela autora. No caso, constatada a conduta culposa da ré recorrente impõe o dever de reparar.
6. Contratada a realização de procedimento estético, a obrigação é de resultado, e não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente dele, nasce a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrentes da imperícia no serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013), o que não ocorreu.
7. Embora a recorrente tenha prestado assistência material, consta nos autos outros gastos decorrentes do tratamento das lesões, de modo que deve ser reparado de acordo com sua extensão (art. 944 do CC).
8. No que toca à rescisão contratual, consta na inicial pedido de restituição dos valores pagos com o pacote contratado. Embora a parte não tenha requerido de forma expressa a rescisão do contrato, um é consectário do outro, de modo que se mostra correta a decretação da rescisão contratual com a restituição do valor residual, até porque não haverá continuidade do tratamento contratado. Assim, a decisão do Juízo de origem que determinou a rescisão e restituição do pacote residual, encontra-se dentro dos limites proposto pela parte nos termos do que dispõe o artigo 141 do CPC.
9. Com relação ao quantum, conforme documentos juntados na contestação do sistema da requerida, resta claro que os pacotes foram pagos antecipadamente, de modo que alegação de ausência de comprovação de pagamento pela recorrida beira à má-fé da recorrente. Além disso, a prova do montante devido em face das sessões efetivamente realizadas cabia à recorrente que não se desincumbiu de trazer aos autos a prova do cumprimento integral do contrato. Correto, pois, o valor da restituição determinado na sentença.
10. No que toca ao dano moral, também não merece reforma a sentença. No caso, o dano moral é decorrente do próprio ato ilícito. Não se pode negar que o procedimento deixou marcas no corpo da recorrida, sendo evidente o dano moral. Além disso, a reparação levou em conta, além do sofrimento da recorrida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não merece qualquer reparo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.